Tribunal: TJPA
Processo: 0824923-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824923-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATALIA DA SILVA PERES

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0820921-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: PATRICK AMARAL SERDEIRA

IMPETRANTE: PATRICK AMARAL SERDEIRA (OAB/PA 26.566)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). “OPERAÇÃO RELÓGIO”. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E HUMANITÁRIOS. FILHA MAIOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Natália da Silva Peres, presa preventivamente no contexto da "Operação Relógio", que investiga a atuação de facção criminosa no comércio de entorpecentes em Belém. A paciente é acusada de integrar o núcleo de "vendedores autorizados" da organização, mediante pagamento de mensalidade ("caixinha").

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) a existência de condições pessoais favoráveis; (ii) a imprescindibilidade da paciente para os cuidados de sua filha de 16 anos e de seu neto de 1 ano e 9 meses; e (iii) a necessidade de prestar cuidados paliativos ao seu companheiro, diagnosticado com câncer terminal.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o vínculo estruturado com facção criminosa, evidenciado por comprovantes de Pix destinados à "caixinha" do grupo e diálogos em aplicativos de mensagens. 4. O requisito para prisão domiciliar previsto no Art. 318, V, do CPP não foi preenchido, uma vez que a filha da paciente conta com mais de 12 anos de idade. Quanto ao neto e ao companheiro, não restou comprovado que a paciente seja a única e indispensável cuidadora. 5. Verificou-se, via consulta ao sistema PJe, a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da paciente contra o próprio companheiro, o que retira a verossimilhança da tese de que haveria coabitação e cuidado indispensável. 6. A apreensão de 70,6g de cocaína ("oxi") no quarto da paciente caracteriza a prática do crime na própria residência, situação que a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) considera excepcionalíssima para afastar o benefício da prisão domiciliar, visando proteger o ambiente familiar do comércio de drogas. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da estrutura empresarial do ilícito e do risco de reiteração delitiva.

IV. Julgamento e Tese:
A participação em organização criminosa estruturada e a prática de tráfico de drogas no interior da própria residência constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados a terceiros ou o cumprimento dos requisitos etários da prole.

Decisão:
Ordem conhecida e denegada, com a revogação da medida liminar anteriormente concedida.

Dispositivos citados relevantes:
Arts. 312, 318, inciso V, 318-A e 319 do Código de Processo Penal; Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 832.422/GO; TJ-PA, Agravo de Execução Penal 0808297-64.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Criminal com pedido de medida liminar impetrado dia 17.11.2025 em favor de NATÁLIA DA SILVA PERES, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo de origem 0817770-93.2025.8.14.0401.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa preventivamente no âmbito da "Operação Relógio", deflagrada pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), que apura a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL/PA) no comércio de entorpecentes nas áreas do Ver-o-Peso e da Cidade Velha, em Belém.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, e que seria imprescindível aos cuidados de sua filha de 16 anos, de seu neto de 1 ano e 9 meses, e de seu companheiro, que se encontra em estado terminal de câncer.

Por conta dos motivos acima, requer a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, sua confirmação.

Em informações (19.11.2025), a 8ª Vara Criminal de Belém informou que o processo de origem continuava sob a competência do Juiz das Garantias da Região Metropolitana e, por celeridade processual, informou ainda que remeteu o pedido de informações ao mesmo (id 31673026).

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi deferida para converter a prisão preventiva em domiciliar cumulativa com medidas cautelares diversas da prisão consistentes em monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da Comarca e comparecimento a todos os atos processuais.

A Procuradoria de Justiça, em 16.01.2026, manifestou-se pela confirmação da medida liminar (id 33087638).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
.

Contudo, após análise aprofundada do mérito, entendo que a decisão pela concessão da medida liminar deve ser revista.

DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERICULUM LIBERTATIS

A paciente já havia impetrado outro
Habeas Corpus
(0823145-17.2025.8.14.0000), o qual foi julgado por esta relatoria pela concessão da ordem. Tal
mandamus
decorre do processo 0819801-86.2025.8.14.0401 em que a paciente responde por crimes da mesma natureza. Ressalte-se que a decisão proferida teve como cerne questões essencialmente humanitárias que explicarei mais a frente.

Em que pese tenha concedido a ordem, agora esta relatoria se depara com o presente HC, decorrente de outro processo (0817770-93.2025.8.14.0401) em que a paciente responde por crimes da mesma natureza (crimes de tráfico de drogas - art. 33 da Lei 11.343/06 e associação para o tráfico - art. 35 da mesma lei).

As investigações detalham os seguintes pontos centrais sobre a conduta imputada à paciente:

• Contexto da Operação: A paciente foi alvo da "Operação Relógio", deflagrada pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) para desarticular a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL/PA) no comércio ilícito de entorpecentes nas áreas do Ver-o-Peso e da Cidade Velha, em Belém.

• Vínculo com Organização Criminosa: Segundo o relatório da autoridade policial, a paciente integra o núcleo de "vendedores autorizados" da facção. Ela é acusada de manter uma associação estável e permanente com o grupo, operando sob uma rígida hierarquia.

• Sistema de "Caixinha": A investigação apurou que NATÁLIA realizava repasses financeiros mensais, denominados "caixinha", para obter permissão para vender drogas na Cidade Velha. Consta nos autos anexado pela própria paciente ao presente
mandamus
um comprovante de transferência via Pix de R$ 200,00, realizado em 05/07/2024, com a descrição "NATALIA PAGOU MÊS JUNHO" destinado à suposta tesoureira da facção.

• Provas Eletrônicas: A acusação utiliza dados extraídos do grupo de WhatsApp “CSL TORRE DCP VER-O-PESO & CIDADE VELHA”, no qual lideranças do bairro afirmavam explicitamente que a paciente estava realizando vendas de entorpecentes na região.

• Prisão em Flagrante e Materialidade: No dia 09 de outubro de 2025, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, foram apreendidas 70,6g de cocaína ("oxi"), divididas em 3 pedras maiores e 58 porções menores já fracionadas, o que, para a acusação, caracteriza a gravidade concreta da conduta e a intenção de mercancia.

Embora o Ministério Público de 1º grau tenha inicialmente se manifestado pela manutenção da prisão para garantia da ordem pública, a defesa sustenta a jurídica inocência da paciente, alegando que a quantidade de droga era ínfima e que ela não possui envolvimento com associação criminosa.

Portanto, resta claro a esta relatoria que a segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas investigadas. A investigação policial demonstrou que a paciente não é uma traficante eventual, mas integra, em tese, uma associação criminosa estruturada, vinculada a uma facção notoriamente violenta.

Constam nos autos comprovantes de transferências bancárias (Pix) realizados pela paciente a título de "caixinha", valor pago mensalmente à facção para obter autorização para vender drogas no bairro da Cidade Velha.

Tais elementos evidenciam uma estrutura empresarial de comércio ilícito, com divisão funcional de tarefas e hierarquia definida, o que demonstra a periculosidade da organização e o risco concreto de reiteração delitiva.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318 e 318-A DO CPP)

De acordo com o artigo 318, inciso V, do CPP, exige que a mulher tenha filho de até 12 anos incompletos. No caso, a filha da paciente, Karen Peres de Leão, nasceu em 20/04/2009, contando atualmente com
mais de 12 anos de idade
, o que afasta o requisito objetivo.

Em relação ao neto, a certidão de nascimento aponta pai e mãe devidamente registrados (Fabiano e Mariana), não havendo prova de que a criança dependa exclusivamente da avó/paciente. Sequer foi juntado aos autos a comprovação de que a paciente detenha sua guarda judicial.

Quanto ao companheiro enfermo, e aqui destaco que as decisões anteriores vêm tomando por base, essencialmente, a questão humanitária referente ao seu suposto companheiro, Edyego da Silva Leão, que, pelos documentos anexados ao presente feito, encontra-se em estado terminal acometido de câncer na medula óssea (tumor no sistema nervoso central em cuidados paliativos com “diagnóstico sombrio”), observo que não há nos autos nenhuma comprovação de coabitação com a paciente ou de que ela seja a sua única e indispensável cuidadora.

Muito pelo contrário, em consulta ao sistema PJe, esta relatoria constatou a existência do processo 0807851-85.2022.8.14.0401, cuja sentença proferida em 26.08.2022 estabeleceu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da paciente:

a) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros,
ressalvado o direito de aproximação quanto as filhas menores do casal, uma vez que somente pode ser imposta tal proibição quando presentes riscos para as menores, o que não se vislumbra de leitura dos autos;

b) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.);

c) Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima (endereços: Porto do Sal, nº 23, Tv. Gurupá e Boa Ventura, Cidade Velha, Belém/PA e Tv. Gurupá-São Boaventura, nº 23, barraca, em via pública), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Por fim, consta do auto de prisão em flagrante que a paciente mantinha entorpecentes (70,6g de cocaína/oxi) dentro de seu próprio quarto, ou seja, trata-se de crime praticado em sua própria residência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que o tráfico praticado na própria residência da agente constitui situação excepcionalíssima que desautoriza a prisão domiciliar, pois o lar deixa de ser um ambiente seguro para o convívio familiar e torna-se um centro de disseminação de drogas.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR . MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade ( HC 375 .774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n . 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art . 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art . 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" ( HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 4/ 9/2018). 4 . Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 832422 GO 2023/0210831-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL IMPOSSIBILIDADE. A PRISÃO DOMICILIAR NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL, VISTO QUE O CRIME DE TRÁFICO FOI PRATICADO NO INTERIOR DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, COMPROMETENDO O REGULAR DESENVOLVIMENTO DOS FILHOS MENORES, INTRODUZIDOS PELA PRÓPRIA MÃE EM UM AMBIENTE COMPLETAMENTE INADEQUADO . ÊNFASE PARA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES - STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora . Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Vânia Lúcia Silveira. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Belém/PA, 28 de março de 2022 . Desembargadora. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0808297-64.2021.8 .14.0000, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si só, para revogar a preventiva quando presentes elementos que demonstram o risco à ordem pública. No contexto de uma organização criminosa ativa e estruturada, as medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas, pois não impedem a continuidade das atividades ilícitas e o repasse de ordens financeiras à facção.

Portanto, diante de todos os elementos acima, não há dúvidas a esta relatoria de que sua decisão deve ser revista, uma vez que a paciente não reúne os requisitos legais necessários à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nem mesmo por questões humanitárias excepcionalíssimas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do parecer ministerial de 2º grau para DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, para REVOGAR A MEDIDA LIMINAR anteriormente concedida.

Determino a imediata expedição de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de NATÁLIA DA SILVA PERES, para que seja recolhida ao sistema penal à disposição do juízo de origem.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026